Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-49.2016.8.26.0169
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - nítido caráter infrigente - ineficácia da confissão, a qual não desnatura a existência de dívida pregressa - diferença entre invalidade do pacto de confissão e a existência do débito - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000883-49.2016.8.26.0169/50000, da Comarca de Duartina, em que é embargante ALRIGO
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO (Presidente),
GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000883-49.2016.8.26.0169/50000 -Voto no 45106
2
VOTO No 45106 (Processo Digital)
Embargos de Declaração no 1000883-49.2016.8.26.0169/50000
Comarca: Duartina (Vara Única)
Embargante: ALRIGO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
Embargado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÍTIDO CARÁTER INFRIGENTE -
INEFICÁCIA DA CONFISSÃO, A QUAL NÃO DESNATURA A
EXISTÊNCIA DE DÍVIDA PREGRESSA - DIFERENÇA ENTRE
INVALIDADE DO PACTO DE CONFISSÃO E A EXISTÊNCIA DO
DÉBITO - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.
1-
São declaratórios tempestivos acoimando de omissa
e contraditória a r. decisão colegiada de fls. 574/580, dando parcial
provimento ao recurso do banco e desprovendo aquele da autora; a
recorrente pleiteia esmiuçar, por meio de esclarecimentos, o v. Aresto,
apontando impossibilidade de compensação e presença do dano moral,
aguarda acolhimento (fls. 01/07).
2-
Recurso comporta conhecimento.
3-
É O RELATÓRIO.
Rejeitam-se os declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000883-49.2016.8.26.0169/50000 -Voto no 45106
3
Ao que tudo indica, não compreendeu a embargante a
decisão Colegiada tal qual lançada.
A fraude perpetrada não atinge o saldo devedor em aberto,
mas exclusivamente escrito particular de confissão de dívida, declarado ineficaz.
É evidente que remanesce, de forma pleonástica, que
somente haveria confissão se houvesse dívida e, portanto, a posição de
devedora é inconteste e os valores a serem restituídos poderão ser
compensados para fins de amortização com o saldo devedor da empresa
embargante em aberto.
Ainda, inimaginável, beirando a litigância de má-fé,
enriquecimento sem causa, queira a recorrente, estando em mora, receber
valores, e ainda dano extrapatrimonial; o ato jurídico isoladamente
interpretado não confere maiores divagações, se para tanto o instrumento
fora tisnado, sem perder de vista o inadimplemento configurado.
É o retrato do essencial para sinalizar o descabimento
recursal.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITO os declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator